Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-55.2012.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000431-55.2012.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILCEO FABRIS - CPF: 251.052.999-49 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), ALEX GARCIA DA SILVA - CPF: 000.102.961-40 (EMBARGANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 280.147.589-00 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS - CPF: 033.093.951-38 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 280.147.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
ALEX GARCIA DA SILVA e outro

EMBARGADO(S):
GILCEO FABRIS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO PELO TRIBUNAL. RETIFICAÇÃO PARA MAJORAR A VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao analisar apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios, não obstante a sentença já os houvesse fixado em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de erro material quanto à ausência de majoração da verba honorária sucumbencial, em afronta ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatado o erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir a omissão, promovendo a majoração da verba honorária sobre o valor da causa, observada a condenação fixada no primeiro grau.

4. Os honorários sucumbenciais constituem matéria de ordem pública, sendo possível sua revisão de ofício, mesmo na ausência de provocação expressa da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para retificar o acórdão e majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Constatado erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, impõe-se sua correção nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. Os honorários sucumbenciais constituem consectário legal da condenação, sendo matéria de ordem pública passível de correção
ex

officio
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 1.022, III, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na PET no REsp 1.709.034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.02.2022; TJMT, N.U. 1024691-80.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando Marques, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX GARCIA DA SILVA e outro

contra o acórdão de ID. no
292252858
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou
provimento ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de erro material, pois deixou de observar que na sentença do magistrado de origem há menção a condenação
do embargado
ao pagamento de honorários advocatícios.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado erro material.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.
297203879.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
ALEX GARCIA DA SILVA e outro

EMBARGADO(S):
GILCEO FABRIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX GARCIA DA SILVA e outro

contra o acórdão de ID. no
292252858
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se no erro material constante a parte dispositiva do acordão que estabeleceu as verbas sucumbenciais da seguinte forma:

“Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação anterior.”

1. Do erro material.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de erro material, pois deixou de observar que na sentença do magistrado de origem há menção a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Analisando-o, verifico que assiste razão a Embargante, ante ao erro material constante na parte dispositiva do acórdão constante no ID.
292252858
, que apontou dados inexistente nos autos, em total desconformidade com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024)

Constata-se que, na sentença de primeiro grau, foram arbitrados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, conforme consta do acórdão (ID no 292252858), não houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios, por se
tratar
de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la
ex

officio
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus
. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC.
5.
Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ -
EDcl
na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

Ressalte-se que a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem
de preferência estabelecida no artigo 85 do Código de Processo Civil, a saber: Havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação; Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre: o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; em casos excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO – PARÂMETRO QUE NÃO ENGLOBA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– PROVEITO ECONÔMICO POSSIVEL DE MENSURAR – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

“1. Não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (TJ-MT - AC: 00050562320148110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

(N.U 1003525-57.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 27/01/2023)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, corrigindo o erro material constante no acórdão objurgado
, bem como
arbitrando os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ALEX GARCIA DA SILVA e outro
,
e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação anterior.”

Passe a constar:

“Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do
s
apelante
s
, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025